Tribunal: TJMT
Processo: 1014098-19.2023.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014098-19.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[VITOR EMANUEL DOS SANTOS GOULART - CPF: 067.412.852-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO PEDROSO - CPF: 053.287.709-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENIR ALVES PAULINO - CPF: 927.876.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES ALVES PAULINO - CPF: 035.020.621-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE DOS SANTOS FONTOURA - CPF: 006.623.402-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), RENATA ORMOND DE MELO - CPF: 059.362.131-02 (APELADO), VITOR EMANUEL DOS SANTOS GOULART - CPF: 067.412.852-45 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILICITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06).
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. CONDENAÇÃO DA CODENUNCIADA.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ALICERÇAR DECRETO CONDENATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRELIMINAR
. NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA
. INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE.
MÉRITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. I
NVIABILIDADE
. CIRCUNSTÂNCIAS INDICARAM A MERCANCIA CRIMINOSA.
PENA
. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
DESCABIMENTO
. SÚMULA 231 STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE.
IMPOSSIBILIDADE
. DEVIDAMENTE COMPROVADA A VENDA NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Os policias ouvidos em juízo foram unânimes em apontar que a apelada estava na residência, todavia, não há provas concretas do tráfico realizado por ela em coautoria. Tem-se, portanto, do acervo probatório constante nos autos, que a acusação não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, uma vez que o depoimento das testemunhas policiais não conduzem à comprovação da autoria.

2. As circunstâncias que antecederem o ingresso no domicílio evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram tal diligência e a sua consequente prisão em flagrante, especialmente, porque a entrada dos policiais na residência decorreu de fundadas suspeitas da ocorrência de crime.

3. Pela dinâmica dos fatos extraída dos depoimentos dos policiais, bem como dos interrogatórios, é possível verificar, sem sombra de dúvidas, os requisitos objetivos e subjetivos aferíveis para fins de diferenciação entre tráfico e a conduta de posse de drogas para consumo pessoal. Em verdade, todo o enredo fático probatório aponta no sentido de que a droga apreendida com o apelante teria destinação mercantil, sobretudo, considerando, a quantidade, o local e as circunstâncias do flagrante.

4. É pacífico em nossa jurisprudência, sendo inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com a incidência de circunstância atenuante, in verbis: Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. A referida causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público de Mato Grosso e Vitor Emanuel dos Santos Goulart contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06) à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão no regime aberto e mais 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa fixados no mínimo (ID 205435130).

Irresignadas, a acusação e defesa interpuseram o apelo. Desta feita, em síntese, o
Ministério Público
pleiteou:
a)
condenação da apelada nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (ID 205437150);
Vitor Emanuel dos Santos Goulart
pleiteou:
a)
nulidade das provas por invasão domiciliar
; b)
desclassificação para consumo pessoal;
c)
pena intermediária abaixo do mínimo legal;
d)
afastamento da majorante (ID 205437158).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 205437156, ID 205437161).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 211103653) sintetizando a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 CAPUT, C/C ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA - 1. APELO INTERPOSTO POR VITOR EMANUEL DOS SANTOS GOULART – 1.1 - SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS, POR AFRONTA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR, AO ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO QUE NÃO EXISTIAM INDICATIVOS DE CRIME E MOTIVOS JUSTIFICADORES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA, TAMPOUCO HAVIA MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – O INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL PARA BUSCA E APREENSÃO É LEGÍTIMO SE AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ESPECIALMENTE NOS CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE, COMO O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE – 2. MÉRITO – 2.1 - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006, AO ARGUMENTO QUE A PROVA COLIGIDA É FRÁGIL E NÃO DEMONSTRA QUE A DROGA APREENDIDA TERIA DESTINAÇÃO MERCANTIL – INVIABILIDADE - OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS AFERÍVEIS PARA FINS DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE TRÁFICO E USO DE DROGA INDICAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA EM PODER DO RÉU - A SIMPLES AFIRMAÇÃO DA DEFESA DE QUE O ACUSADO É MERO USUÁRIO DE DROGA, AFIRMAÇÃO ESSA DESCONECTADA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE CONVICÇÃO, É INSUFICIENTE A ATESTAR ESSA SUPOSTA CONDIÇÃO, NÃO TENDO, POIS, APTIDÃO PARA INFIRMAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – 2.2 - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO NA JURISPRUDÊNCIA – O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – 2.3 – REQUESTADO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DESCRITA NO ART. 40, INC. III, DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE CARÁTER OBJETIVO - 2 . RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2.1 - PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE RENATA ORMOND DE MELO SOB ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS FATOS – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS POR MAIS QUE SEJAM DOTADOS DE CREDIBILIDADE, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ALICERÇAR DECRETO CONDENATÓRIO QUANDO NÃO AMPARADO COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO –
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por compartilhar do entendimento do Douto Procurador de Justiça exposto no parecer constante no ID 211103653 e, com o fim de evitar vans repetições, peço vênia para transcreve-lo e usá-lo como razão de decidir
:

“Cuida-se os autos de Recursos de Apelação interpostos a tempo e modo pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo réu VITOR EMANUEL DOS SANTOS GOULART, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da denúncia e condenou o apelante pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06, absolvendo-o do delito do art. 35, caput, da da Lei 11.343/06 e absolveu a apelada Renata Ormond de Melo, da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c artigo 40, inc. III e VI, todos da Lei 11.343/06.

O Ministério Público ofereceu denúncia narrando o seguinte:

“[...] 01º FATO. No dia 14 de setembro de 2023, nas proximidades da Escola Jades Torres e na residência situada Rua Curitiba, nº 1079-W, Jardim Dona Julia, neste município e comarca de Tangará da Serra, os denunciados VITOR EMANUEL DOS SANTOS GOULART, vulgo “FUZIL”, e RENATA ORMOND DE MELO, com consciência e vontade, estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, cuja prática envolveu o menor Maycon Alves Oliveira, vulgo “Neurose”, de 17 (dezessete) anos de idade. Extrai-se dos autos que os denunciados estavam associados de forma sólida com o propósito de cometer o delito de tráfico de drogas, sendo que para tanto o denunciado Vitor contava com o apoio do adolescente Maycon, bem como da sua convivente Renata, pessoa que ostenta diversas investigações por tráfico de entorpecentes e que já foi encontrada pela equipe policial em local de distribuição de drogas do Comando Vermelho. Durante as diligências, a polícia recebeu a informação de que o vulgo Fuzil [Vitor] estava comercializando entorpecentes no Bairro Dona Julia e Praça Califórnia e passou a realizar campanas nas proximidades da sua residência, de modo que foi possível fotografá-lo vendendo drogas nas proximidades do local, que fica a poucos metros da Escola Jada Torres, em frente da qual, inclusive, ele se encontrou com outro usuário de droga. Ademais, foi possível constatar que o denunciado Vitor contou com a companhia do menor Maycon, vulgo “Neurose”, para a prática do crime de tráfico de drogas, tanto que ambos foram vistos pelos policiais se dirigindo com uma motocicleta até o Bairro Jardim Califórnia, onde realizaram uma entrega de entorpecentes (vide Relatório de Investigação de ID 130916662). Ainda, as investigações apontam que após checarem as câmaras de segurança da rodoviária municipal os investigadores descobriram que o denunciado Vitor Emanuel e o adolescente Maycon colaboraram com a tortura de um usuário de drogas por cobrança de dívida de entorpecentes. Assim, com a abordagem do casal e do adolescente em questão na residência no dia dos fatos, foi possível encontrar considerável quantidade de drogas e balança de precisão no imóvel, reforçando que eles estavam atuando em conjunto no comércio ilícito de entorpecentes.

02º FATO. No dia 14 de setembro de 2023, por volta das 19h25, nas proximidades da Escola Jades Torres e na residência situada Rua Curitiba, nº 1079-W, Jardim Dona Júlia, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados VITOR EMANUEL DOS SANTOS GOULART, vulgo “FUZIL”, e RENATA ORMOND DE MELO, com consciência e vontade, mantinham em depósito 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 24,2g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo preliminar, cuja prática envolveu o menor Maycon Alves Oliveira, de 17 (dezessete) anos de idade. No contexto das investigações no 01º Fato, após presenciar o denunciado Vitor e seu comparsa adolescente comercializando drogas, inclusive, próximo da Escola Jades Torres, a equipe de investigadores conseguiu abordá-los com a comparsa Renata na residência em questão.

Assim, obteve êxito em encontrar no quarto de VITOR, embaixo de uma mala, várias pedras grandes análogas a pasta base de cocaína, além de um estojo de óculos contendo quinze invólucros plásticos menores contendo a mesma substância encontrada, com embalagem e tamanho próprio para venda, além do que foi encontrado um simulacro de arma de fogo e uma balança de precisão, evidenciando o tráfico. No mais, infere-se que o adolescente Maycon e a denunciada Renata tinham total conhecimento das drogas apreendidas, uma vez que também colaboravam com a guarda das substâncias, sendo por evidentes seus envolvimentos no ilícito. Por fim, as substâncias foram submetidas à perícia preliminar, pelo que se constatou a presença de COCAÍNA, conforme laudo de ID 130916675. (ID 205435064).

Em suas razões (Id. 205437150), o Órgão Ministerial requer a condenação da apelada EVANDRO RENATA ORMOND DE MELO pela prática dos crimes previstos no art. art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A Defesa do réu VITOR EMANUEL DOS SANTOS GOULART, nas razões do recurso (Id. 205437158), pleiteia: 1) Preliminarmente: a nulidade da busca domiciliar; 2) No mérito: a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal; redução da pena base aquém do mínimo legal e o afastamento da majorante.

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento dos Apelos opostos.

É o relatório

PARECER

Inexistindo questionamentos preliminares e não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nulidade que deva ser declarada de ofício, passa-se direto à análise da insurgência deduzida nas razões dos Recursos interpostos.

1. RECURSO DEFENSIVO

1.1 - DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Em sede preliminar, suscita a defesa a nulidade das provas obtidas por ocasião da abordagem policial, por afronta à inviolabilidade domiciliar.

Pois bem.

Como se sabe, a Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio, conforme disposto em seu artigo 5º, inciso XI, ao estipular que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Todavia, a própria Carta Magna prevê hipóteses, dentre as quais está o flagrante delito, em que a entrada de policiais no domicílio de um indivíduo é permitida, mesmo sem um mandado judicial para tanto.

A matéria já foi longamente debatida no Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, representativo da controvérsia e que possibilitou o reconhecimento de Repercussão Geral. Ao final do julgamento, realizado em 5/11/2015, firmou-se a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Por outro lado, o crime de tráfico de drogas pelo qual o apelante fora condenado, é classificado como sendo de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Assim, o estado de flagrância perdura enquanto houver a permanência do crime.

Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal. A propósito, disciplina o art. 303 do Código de Processo Penal: Art. 303, do CPP “Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.

Afeto a essas diretrizes, para melhor compreensão sobre o ponto em debate, faz-se necessário um breve retrospecto sobre a dinâmica do flagrante.

De acordo com as informações trazidas aos autos, a polícia recebeu denúncias anônimas de que o apelante, conhecido por “Fuzil”, estava envolvido em um crime de tortura, bem como que ele seria o responsável pelo crime de tráfico de drogas na localidade. Após isso, os policias iniciaram o monitoramento fora da residência de VITOR, ocasião em que visualizaram ele fazendo a entrega de drogas.

Considerando as informações fornecidas, a aludida equipe da Polícia Militar entraram na residência e abordaram VICTOR, o menor Maycom e Renata.

Como se vê, as circunstâncias que antecederem o ingresso no domicílio evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram tal diligência e a sua consequente prisão em flagrante, especialmente, porque a entrada dos policiais na residência decorreu de fundadas suspeitas da ocorrência de crime.

Dessa maneira, com base nos elementos acima listados, entende-se que não houve nenhum descumprimento de mandamento constitucional quando da entrada dos policiais envolvidos na prisão do apelante à residência. Ao contrário do que sustenta a douta defesa, a entrada dos policiais na residência foi justificada, não somente pelas circunstâncias em que se deu a abordagem, mas sobretudo, pela apreensão de drogas.

Importa observar que o delito narrado na denúncia é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, ou seja, a qualquer momento pode ocorrer o flagrante. Logo, não é exigível a prévia apresentação do mandado de busca e apreensão. Melhor dizendo, o estado de flagrância dispensa a apresentação do mandado. Assim, não ocorrendo a apontada violação de domicílio, não há se falar em nulidade processual pela ilicitude das provas, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Desse modo, inexistindo outros questionamentos preliminares e não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nulidade que deva ser declarada de ofício, passa-se direto à análise da insurgência deduzida no mérito das razões.

2. MÉRITO

2.1 – DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE DROGA (ART. 28)

No que tange ao pleito de desclassificação para o uso de drogas, entendo que não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante de id. 130916646, auto de apreensão de id. 130916659, boletim de ocorrência nº 2023.261494 de id 130916658 e laudo pericial 551.3.10.9185.2023.136866- A01 de id 130916675, bem como pelos demais meios de provas constantes nos autos.

A autoria, do mesmo modo, e ao contrário do alegado pela defesa, restou sobejamente comprovada pelas provas colhidas. Vejamos.

O investigador de polícia civil Rodrigo Pedroso, ouvido em juízo, esclareceu:

“PROMOTOR: (...) o senhor se recorda de ter efetuado a prisão desses indivíduos? RODRIGO PEDROSO: Sim, Excelência! PROMOTOR: Como que a polícia, inicialmente eu quero que você descreva, como que a polícia chegou até a Renata e o acusado Vitor, as investigações, as informações preliminares, depois a gente fala um pouquinho sobre a prisão em si. RODRIGO PEDROSO: O Vitor, ele está envolvido em uma situação de salve, de tortura. Ele estava sendo investigado pelos investigadores da DHPP em uma situação na rodoviária da nossa cidade. Aí a gente tomou conhecimento que ele também estava envolvido no tráfico de drogas, e após os investigadores da DHPP qualificar ele no envolvimento do crime de tortura, a gente começou a acompanha-lo, com o objetivo de verificar se ele realmente estava cometendo o crime de tráfico de drogas. Aí até que no dia dos fatos, a gente visualizou ele perto de uma escola, perto da casa dele é perto da escola, comercializando entorpecente. PROMOTOR: A Renata até então, vocês tinham conhecimento da associação com ele, da proximidade com ele? RODRIGO PEDROSO: A Renata, nós não tínhamos esse conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento, mas a Renata ela sempre está envolvida com membros da facção, já é investigada em outros procedimentos. PROMOTOR: Ela aparece nessa história como e quando? RODRIGO PEDROSO: A Renata, ela apareceu porque a gente acabou filmando ele, a gente acabou entrando na casa dele, visualizando ele vendendo e a gente prendeu ele em flagrante e a gente tomou conhecimento que ela estava lá dentro e aonde que ele tem um relacionamento, tinha um relacionamento ou tem, amoroso, entre eles dois. PROMOTOR: Mas ela morava lá nessa residência, só estava de passagem, como que é? RODRIGO PEDROSO: Então, a mãe dele relatou para nós que fazia, acho que de dois a três dias que ela estava dormindo lá. No dia que a gente pegou ele, ela estava lá com os filhos dela também. PROMOTOR: Ah, entendi. Tá certo. E a busca e a preensão em si, o dia do fato da prisão, o quê que aconteceu? RODRIGO PEDROSO: Então, a gente estava acompanhando ele já fazia alguns dias, e no dia dos fatos a gente visualizou ele comercializando, vendendo próximo a escola. A gente aguardou ele numa mata que tem perto da casa dele lá, ficamos lá olhando ele, aonde outros usuários chegou lá e ele repassou o entorpecente. E quando a gente... Só que a nossa equipe, ela é pequena, é composta por 2 (dois) policial, a gente saiu da mata lá e logramos êxito em abordar ele entrando na casa dele. Aí ao verificar no quarto dele, estava a substância escondida. PROMOTOR: A natureza da substância, a quantidade, o senhor lembra? RODRIGO PEDROSO: Foi pasta base, é pasta base e era uma quantidade bastante considerável no mundo do tráfico. PROMOTOR: E a Renata estava na residência nesse momento, estava no quarto, como que era? RODRIGO PEDROSO: Estava na residência e ao mesmo tempo que a gente pedia para ele apontar onde que estava escondida, ela falava para não mostrar, para não apontar onde que estava escondida a substância, que era para ele ficar quieto, para ele ficar de boa. Eles achando que a gente não iria localizar. PROMOTOR: Entendi. Essa residência ou esse bairro é conhecido da polícia como ponto de venda, de ponto de drogas, como que é esse bairro? RODRIGO PEDROSO: Sim, Excelência! O bairro lá é o Dona Júlia, tem bastante envolvimento de usuários naquelas regiões ali. PROMOTOR: Tá certo, muito obrigado. Sem mais perguntas.” (Vide trecho extraído da sentença - ID 205435130)

Por sua vez, o investigador Cleiton Souza Xavier, em juízo:

“(...) PROMOTOR: Com relação à prisão do Vitor Manuel dos Santos Goulart e Renata Ormond de Melo, as investigações da prisão em si *áudio incompreensível*, o que o senhor pode me dizer sobre isso? ITAMAR CLEITON: Excelência, as investigações começaram com o Vitor, que utiliza o vulgo “Fuzil”. Algumas informações chegaram até a gente do departamento de combate ao tráfico que o “Fuzil” ele era responsável pela manutenção do tráfico lá na rodoviária, rodoviária municipal. PROMOTOR: Fuzil é o Vitor!? *vídeo travou* (...) PROMOTOR: O senhor ia dizendo sobre a investigação dos acusados... ITAMAR CLEITON: Sim, Excelência. Inicialmente, iniciamos com a informação de que um individuo de vulgo “Fuzil” estaria controlando o tráfico de drogas na região da rodoviária. Então foi passado para a gente, a gente iniciou um trabalho de uma tentativa de qualificar esses indivíduos. O indivíduo, na verdade, que era um vulgo “Fuzil”, nós chegamos ao Vitor, por meio de informações chegamos ao Vitor e descobrimos o endereço dele. Passamos a realizar a monitoramento nas proximidades do endereço dele, descobrimos que ele realmente estava vendendo droga, comercializando drogas, porque nós vimos ele fazer entregas em frente à escola do bairro Dona Júlia. Ele se encontrava com os usuários ali e entregava entorpecente para eles ali, que é mais ou menos 2 (duas) quadras da casa dele, mas ele fazia essas entregas, essa comercialização, em frente ao portão da escola. Então, vimos visualmente, tínhamos aquele flagrante de tráfico de drogas, então nos deslocamos para a residência dele, onde ao entrar na residência, sob fundada suspeita, ao entrar na residência, a gente encontrou o Vitor, que é o “Fuzil”, a Renata, mais o irmão, se não tiver enganado eu acho que é o irmão do Vitor, o irmão menor, e todos, ou se não todos, a maioria, dos filhos da Renata. Foi feito uma busca na residência, eu encontrei o entorpecente uma quantidade, que nós da investigação de tráfico, já temos costumes de encontrar em locais onde é denominado boca de fumo, e nós encontramos uma quantidade ali, que tinha uma quantidade em pedra e uma quantidade que estava selada no invólucro plástico, pronta para ser comercializada. Então, apreendemos esse entorpecente e solicitamos ao Conselho Tutelar para poder levar os filhos da Renata, colocar eles em condições apropriadas. Então assim, mais uma vez, não, falar assim que eu vi a Renata traficando eu não vi, só que mais uma vez a Renata estava em um local que comercializa entorpecente, mais uma vez. E nós já temos uma outra investigação que a gente visualizou a Renata também em um local de distribuição de drogas e agora ela estava junto com esse rapaz. Eu conversei com o irmão mais velho do Vitor, ele estava voltando do trabalho, nós encontramos ele no momento da saída, ele falou que a Renata já estava ali há mais de uma semana, já estava residindo ali no local há mais de uma semana, então, esse é meu relato Excelência. PROMOTOR: Ta ok, muito obrigado. Sem mais perguntas.

Conforme se observa, os relatos apresentados pelos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o acusado. Oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT E LEI 10.826/03, ART. 14, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – PRECEDENTE DO STJ – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – BALANÇA DE PRECISÃO E VALOR EM DINHEIRO – REQUERENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS – EQUIPAMENTO UTILIZADO NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017). “A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP, c/c o art. 91, II, do Código Penal” (RMS 32.644/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 22/09/2017) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. A Corte da Cidadania possui entendimento consolidado no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário. É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).” (Apelação Criminal - N.U 0004525-41.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

Interrogado em juízo, o réu afirmou que é viciado em drogas, e que a comprou para o seu consumo próprio. Sobre a balança de precisão que foi descartada logo que avistaram a guarnição policial, relatou que era para conferir o peso da droga adquirida.

Insta salientar, ainda, que além das porções de drogas prontamente embaladas para a venda, foi apreendida uma balança de precisão, o que reforça o comércio ilícito.

Acrescenta-se que a alegada condição de usuário do réu aspecto que não pode obstar a condenação quanto ao crime de tráfico de drogas, uma vez que comum usuários praticarem o tráfico justamente para sustentarem seu vício, figura conhecida como traficante-usurio.

Pela dinâmica dos fatos extraída dos depoimentos dos policiais, bem como dos interrogatórios, é possível verificar, sem sombra de dúvidas, os requisitos objetivos e subjetivos aferíveis para fins de diferenciação entre tráfico e a conduta de posse de drogas para consumo pessoal. Em verdade, todo o enredo fático probatório aponta no sentido de que a droga apreendida com o apelante teria destinação mercantil, sobretudo, considerando, a quantidade, o local e as circunstâncias do flagrante.

Com efeito, a simples afirmação da defesa de que o réu é mero usuário de droga, afirmação essa desconectada de qualquer outro elemento de convicção, é insuficiente a atestar essa suposta condição, não tendo, pois, aptidão para infirmar a condenação por tráfico.

2.2 – DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Conforme se vê, pleiteia a defesa a reforma da sentença no que atine a dosimetria da pena em sua segunda fase.

Verifica-se que o Magistrado de piso reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da minoridade relativa efetuando-se a diminuição, sem, contudo, ensejar a redução abaixo do mínimo legal.

É pacífico em nossa jurisprudência, sendo inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com a incidência de circunstância atenuante, in verbis:

Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

O verbete sumular nº 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, tampouco os princípios da individualização da pena e dignidade da pessoa humana, sobretudo, porque, o Supremo Tribunal Federal já confirmou o posicionamento que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme situação debatida em Plenário por meio do RE 597270/RS, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, cabendo, portanto, as demais instâncias do Judiciário, em processos semelhantes, tão somente aplicar a decisão da Corte Suprema.

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3.º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Recurso Extraordinário n. 597.270 RG-QO, rel. Min. Cezar Peluso, j. em 26.3.2009).

Não bastasse, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em decisão de recurso representativo de controvérsia no REsp n. 1.117.073/PR, reafirmou o consolidado entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012)

Nesta senda, também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“... A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [súmula nº 231] e Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral [RE 597270- QO-RG] respectivamente, estabelecem que a pena-base e a pena intermediária deverão respeitar os limites da pena em abstrato prevista na norma penal incriminadora, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira fase da dosimetria da reprimenda.” (N.U 0000564- 16.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).

Nota-se, pois, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 231, está em perfeita consonância com o posicionamento externado pelo Supremo Tribunal Federal e por essa Corte de Justiça, por não representar qualquer afronta ao princípio da legalidade ou da individualização da pena.

2.3 – DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, INC. III, DA LEI ANTIDROGAS

Pleiteia a defesa, o afastamento da causa de aumento descrita no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas ao argumento de que não há vinculação dos fatos com a escola próxima ao local dos fatos.

Razão não lhe assiste

A referida causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma.

Nesse sentido, o aresto jurisprudencial, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACUSADO REINCIDENTE. ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE CARÁTER OBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 2. Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, 4.º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da reincidência do Agravante, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. O entendimento adotado pela Corte estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 832280 SP 2023/0209746-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023).

2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

2.1 – DO PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ RENATA ORMOND DE MELO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Do contrário à pretensão acusatória, o Juiz do feito agiu com acerto ao absolver a acusada, uma vez que, em que pese indícios de autoria e materialidade, durante a persecução penal não foi produzida prova suficiente a atribuir à apelada a autoria pelo fato contido na denúncia.

Consta dos autos que a denúncia contra a ré RENATA baseou-se no fato dela estar presente na residência quando da busca e apreensão realizada pelos policiais, na qual restou apreendido os entorpecentes e a balança de precisão.

Os policias ouvidos em juízo foram unânimes em apontar que a apelada estava na residência, todavia, não há provas concretas do tráfico realizado por ela em coautoria.

Tem-se, portanto, do acervo probatório constante nos autos, que a acusação não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, uma vez que o depoimento das testemunhas policiais não conduzem à comprovação da autoria.

Ora, por mais criminosa que pareça ser a possível coautora da infração, assim mesmo, para a sua condenação, impõe-se ao autor da ação penal, que, no caso, é o Ministério Público, obedecendo aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por meios lícitos, provar cabalmente o seu envolvimento, o que não o fez.

Desse modo, vislumbra-se que há apenas suspeitas, militando em favor da apelada a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois as provas trazidas e judicializadas não têm o condão para sustentar um decreto condenatório pelo delito imputado na exordial.

Nesse sentido, o aresto jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - COMANDO ABSOLUTÓRIO - RECURSO PROVIDO. Inexistindo provas hábeis a comprovar com segurança a autoria delitiva, os acusados devem ser absolvidos dos fatos narrados na inicial acusatória em observância ao princípio constitucional in dubio pro reo.”(TJMG - APR: 10079140309984001 Contagem, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço das apelações interpostas, rejeito a preliminar e no mérito as desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025